Tribunal: TJES
Processo: 5012927-11.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012927-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVERALDO FERREIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012927-11.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EVERALDO FERREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE URGÊNCIA E
ARTIGO
S 147, 148 §1º, I, E 213, §1º,
TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/06 – -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA.
1
. Encontrando-se suficientemente motivada, a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência desta E. Corte, não se mostram, as medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para o resguardo da ordem pública previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

2
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012927-11.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EVERALDO FERREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata=se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Paulo Pires da Fonseca
em benefício de
EVERALDO FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que os fatos narrados na ação de penal de origem são oriundos de falsas acusações da suposta vítima,
“que usa de tal artifício para induzir o juízo de primeiro grau a erro, tudo no intuito de se vingar do paciente e impedir que o mesmo obtenha êxito em duas ações de averiguação de paternidade e ação de guarda propostas contra ela”.

Argumenta que ausentes estariam os requisitos previstos no artigo 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva imposta na origem. Alerta, no ponto, para as condições pessoais do requerente, eis que tecnicamente primário, tem ocupação lícita e residência fixa, além de ser trabalhador.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da ordem para que o coacto seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, não obstante os argumentos envolvendo a veracidade dos fatos que permeiam a suposta prática delituosa, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

“
EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)
”.

Ademais, na inicial acusatória
(
i
d n° 6461558, fls. 01/03)
consta narrativa pormenorizada dos fatos, onde é relatado que o paciente descumpriu medida protetiva anteriormente decretada em benefício de sua ex-convivente, sequestrando-a por aproximadamente 01 (um) dia.

Nesse ínterim, a ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave ao dizer que
“
esse negócio de medida protetiva não adianta de nada. Se chegar notícia de que eu fui preso, pode sumir de Barra de São Francisco pois eu vou te matar
”.

A suposta ameaça, alinhada ao contexto do delito foi determinante, segundo o juízo “
a quo”,
para a decretação da prisão preventiva, frente a necessidade de se garantir a ordem pública. Trago à colação os argumentos:

“
(...
)
frisa-se que o periculum in libertatis restou evidenciado e consubstanciado na garantia da ordem pública, sobretudo,
porque o representado mesmo após o deferimento de medidas protetivas de urgência em proveito da vítima, a perseguiu, forçando a entrar em seu veículo e com ela manteve conjunção carnal sem consentimento da ofendida, ameaçando-a de morte
.
(...) resta evidente que a decretação da custódia cautelar se mostra
necessária para evitar que, em liberdade, o requerido volte a delinquir, dada a envergadura criminosa demonstrada
,
ou venha, novamente, investir contra sua ex-companheira
”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação utilizada pelo Douto Magistrado. Nesse sentido:

“
EMENTA HABEAS CORPUS
.
AMEAÇA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA.

1. (...) 2
.
A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva.

3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. (...)

5. ORDEM DENEGADA .
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056238, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)”.

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada, a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência desta E. Corte, não se mostrando suficientes, as medidas cautelares diversas da prisão, para o resguardo da ordem pública, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Da mesma forma, se manifestou o Ministério Público de 2º Grau, tendo consignado que “
os pressupostos para a prisão preventiva são dois e de certa forma, acabam por se confundir com o fumus boni iuris exigido pela doutrina, são as provas da existência do crime e os indícios suficientes da autoria. Ao entrelaçarmos estes pressupostos ao caso em tela, não há dúvida de que a manutenção do paciente na prisão é medida que por ora se faz necessária
”.

Esclareço, ainda,

que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.